Tribunal: TJSP
Processo: 1002555-53.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto mensal de R$ 33,02 a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré a devolver para a autora os valores debitados

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto mensal de R$ 33,02 a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré a devolver para a autora os valores debitados indevidamente, com a dobra, e a pagar indenização moral de R$ 5.000,00, arcando a ré com as verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária do Patrono da autora em dez por cento (10%) do valor da condenação. APELAÇÃO da ré, que visa afastar a indenização moral, pugnando subsidiariamente pela redução do valor arbitrado. RECURSO ADESIVO da autora, que visa à majoração da verba indenizatória e a elevação da verba honorária. EXAME DOS RECURSOS: Débito de prêmio mensal de seguro não contratado ao longo do período indicado, sobre aposentadoria paga à autora pelo INSS. Desfalque na renda mensal de natureza alimentar que no caso revela-se significativo para o sustento da autora, que reclama ter sido agredida em sua dignidade em decorrência da fraude. Dano moral indenizável bem reconhecido. Indenização correspondente que deve ser mantida no mesmo patamar, porquanto arbitrada em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação que não comportam alteração, porquanto fixados conforme os parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002555-53.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante/apelado SABEMI SEGURADORA S.A, é apelada/apelante EUNICE
LOPES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002555-53.2019.8.26.0439 -Voto no 19.381
2
VOTO N° : 19.381
APELAÇÃO : 1002555-53.2019.8.26.0439
COMARCA : PEREIRA BARRETO 1a VARA JUDICIAL
APTE/APDA: SABEMI SEGURADORA S.A.
APTE/APDA: EUNICE LOPES DOS SANTOS
JUIZ : VINICIUS NOCETTI CAPARELLI
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
e
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que
é surpreendida com desconto mensal de R$ 33,02 a título de
prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em
Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega
desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência para
condenar a ré a devolver para a autora os valores debitados
indevidamente, com a dobra, e a pagar indenização moral de
R$ 5.000,00, arcando a ré com as verbas sucumbenciais,
arbitrada a honorária do Patrono da autora em dez por cento
(10%) do valor da condenação. APELAÇÃO da ré, que visa
afastar a indenização moral, pugnando subsidiariamente
pela redução do valor arbitrado. RECURSO ADESIVO da
autora, que visa à majoração da verba indenizatória e a
elevação da verba honorária. EXAME DOS RECURSOS:
Débito de prêmio mensal de seguro não contratado ao longo
do período indicado, sobre aposentadoria paga à autora pelo
INSS. Desfalque na renda mensal de natureza alimentar que
no caso revela-se significativo para o sustento da autora, que
reclama ter sido agredida em sua dignidade em decorrência
da fraude. Dano moral indenizável bem reconhecido.
Indenização correspondente que deve ser mantida no
mesmo patamar, porquanto arbitrada em consonância com
os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade,
tendo em vista as circunstâncias específicas do caso
concreto. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
em dez por cento (10%) do valor da condenação que não
comportam alteração, porquanto fixados conforme os
parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002555-53.2019.8.26.0439 -Voto no 19.381
3
apelada, decidindo “in verbis”: “...CONFIRMO a tutela de urgência
anteriormente concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I,
do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré a repetir em
DOBRO os valores cobrados indevidamente, a título de "Mensalidade
de Seguro Sabemi", com a incidência de correção monetária, de acordo
com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada
desconto indevido; b) CONDENAR a ré ao pagamento de danos morais
à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao mês,
ambos desde o evento danoso (primeira cobrança indevida).
Considerando que a autora decaiu em parte mínima, CONDENO a ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre a condenação.” (“sic”, v. fls. 120/126).
Apela a ré visando afastar a indenização moral,
pugnando subsidiariamente pela redução do valor arbitrado (fls.
129/139). A autora apela adesivamente visando à majoração da verba
indenizatória e a elevação da verba honorária (fls. 151/159).
Anotados os Recursos (fls. 142 e 160), ambas
as partes apresentaram contrarrazões (fls. 145/150 e 163/168).

É o relatório, adotado o de fls. 120/121.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002555-53.2019.8.26.0439 -Voto no 19.381
4
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...CONFIRMO a
tutela de urgência anteriormente concedida e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do
art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré
a repetir em DOBRO os valores cobrados indevidamente, a título de
"Mensalidade de Seguro Sabemi", com a incidência de correção
monetária, de acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a
partir de cada desconto indevido; b) CONDENAR a ré ao pagamento de
danos morais à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1%
ao mês, ambos desde o evento danoso (primeira cobrança indevida).
Considerando que a autora decaiu em parte mínima, CONDENO a ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre a condenação.” (“sic”, v. fls. 120/126).
Os
Recursos
comportam
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora foi
surpreendida com a notícia de descontos mensais automáticos de R$
33,02 em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco a
partir do mês de agosto de 2018, a título de “mensalidade de seguro
SABEMI”. Consta que a autora reclamou na Agência ante a ausência de
contratação do seguro indicado, tendo sido remetida para a Seguradora
demandada para a solução do problema, mas não obteve êxito, daí a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002555-53.2019.8.26.0439 -Voto no 19.381
5
Ação (fls. 1/16 e 30/35).
Malgrado a resistência recursal das partes, a r.
sentença apelada não comporta qualquer reforma.
Já se viu, a Seguradora ré insurge-se tão-
somente contra sua condenação na indenização moral, pugnando
subsidiariamente pela redução dessa indenização. A autora, de sua parte,
pede nesta esfera recursal a elevação da indenização moral e também da
verba honorária.
Contudo, restou incontroverso nos autos que o
desconto referente ao seguro era mesmo indevido, tanto que sequer foi
impugnado pela ré no Recurso por ela apresentado.
Quanto ao alegado prejuízo moral, essa dano
revela-se bem evidenciado no caso dos autos. Com efeito, a autora
sofreu o débito indevido, referente a prêmio mensal de seguro não
contratado ao longo do período iniciado no mês de agosto de 2018,
sobre o valor de seu benefício previdenciário, que é depositado em conta
bancária mantida em Agência do Banco Bradesco. Esse desfalque, mês a
mês sobre a renda mensal de natureza alimentar privou a autora no
período da utilização integral de sua única fonte de renda mensal, além
da “via crucis” a ela imposta para a solução do impasse pelo débito
mensal indevido. Além disso, ela foi atingida em sua honra objetiva e
dignidade em decorrência da fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002555-53.2019.8.26.0439 -Voto no 19.381
6
No que tange ao “quantum” indenizatório, tem-
se que a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 deve ser
mantida no mesmo patamar, porquanto em consonância com os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além das
circunstâncias específicas do caso concreto. Essa quantia revela-se
suficiente a modo de não aviltar o sofrimento da autora, servindo para
coibir a reiteração dessa conduta por parte da Seguradora ré, sem
implicar enriquecimento sem causa, levando ainda em consideração a
necessidade da intervenção judicial e os inconvenientes tratados nos
autos, além do elevado nível econômico da ré.
Por fim, não se há cogitar da elevação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, que foram arbitrados conforme
o artigo 85, §2, do Código de Processo Civil.
Resta a rejeição dos Recursos por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1001452-49.2019.8.26.0103
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Luiz Eurico
Comarca: Caconde
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/07/2020
Data de publicação: 28/07/2020
Ementa: SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA AUTORA

COBRANÇAS INDEVIDAS - DANOS MORAIS CONCEDIDOS - QUANTUM
INDENIZATÓRIO
DENTRO
DA
RAZOABILIDADE

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
1009996-12.2018.8.26.0604

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002555-53.2019.8.26.0439 -Voto no 19.381
7
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/08/2020
Data de publicação: 21/08/2020
Ementa:
APELAÇÃO.
SEGURO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Débito em conta de prêmios de seguro
não contratado. Devolução das quantias pagas. Indenização por danos morais.
Procedência em primeiro grau. Inconformismo. PRESCRIÇÃO. Ocorrência
parcial. Aplicação do prazo trienal. Inteligência do artigo 206, §3o, inciso IV, do
CC. Demanda que não tem fundamento em contrato de seguro, mas em sua
inexistência. Débito dos prêmios, sem lastro contratual, que enseja
enriquecimento sem causa do apelante. Prescrição trienal que deve atingir os
pagamentos debitados nos 3 anos anteriores à notificação formalizada pelo
apelado. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pagamento indevido. Restituição dos
valores pagos. Ausência de contratação válida do seguro. Relação que tinha por
objeto exclusivo previdência complementar. DANO MORAL. Reconhecimento.
Conduta manifestamente ilícita por parte do apelante. Apelado que acreditava
estar contribuindo para plano de previdência complementar. Dedução indevida de
valores em conta por longo período. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Quantum
indenizatório minorado para R$ 5.000,00, considerando-se a extensão do dano
suportado, as condições do apelado e os valores fixados em casos análogos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1000028-35.2019.8.26.0664
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/09/2020
Data de publicação: 07/09/2020
Ementa: SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Fraude na contratação
de seguro. Apelo da ré. Perícia grafotécnica conclusiva sobre divergências nos
padrões de assinatura. Diligência e cautela na contratação não demonstradas. Ré
que não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações (art. 373, II, CPC).
Dano moral. Ocorrência. Configuração "in re ipsa". Indenização que deve ser
fixada dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. "Quantum"
indenizatório bem fixado em R$ 5.000,00. Precedentes envolvendo a mesma
seguradora. Restituição da quantia debitada em conta bancária que deve ocorrer
de forma simples e não em dobro, dada a evidência de fraude praticada por
terceiro e não má-fé da requerida. Sentença parcialmente reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1005102-50.2019.8.26.0024
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Andradina
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2020
Data de publicação: 31/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002555-53.2019.8.26.0439 -Voto no 19.381
8
Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos materiais e morais. Descontos mensais (prêmios) efetuados na conta
bancária da aposentada. Alegada não contratação. R. sentença de procedência,
com apelo apenas da Seguradora requerida. Plena aplicação do Cód.
Consumerista, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à
tese da demandada. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Contratação
sem exigência de apresentação dos documentos pessoais. Não comprovado que a
consumidora/requerente tenha participado da relação contratual. Danos morais
vislumbrados e fixados com razoabilidade na decisão singular. Intelecção do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso da
empresa acionada.
Impõe-se, pois, a rejeição dos Recursos,
ficando mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos
fundamentos, inclusive no que tange aos ônus da sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
Recursos.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora